Tribunal: TJBA
Processo: 0027457-70.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0027457-70.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Luis Antonio Ribeiro Santiago Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-TRANSPORTE. COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS.PRESCIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA A RESSALVA DE COMPENSAREM-SE EVENTUAIS VALORES PAGOS AO EMBARGADO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra o acórdão de ID 84447499, o qual conheceu e negou provimento ao recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão embargada é omissa quanto à declaração da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação; (ii) definir se deve ser incluída ressalva expressa quanto à compensação de valores já pagos ao impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A limitação temporal da obrigação ao período entre o ajuizamento da ação e janeiro de 2019, expressamente fixada na decisão embargada, torna prejudicada a discussão sobre a prescrição quinquenal, não havendo omissão sobre esse ponto. 4. Constatada omissão quanto à ausência de ressalva sobre compensação de valores eventualmente pagos, a decisão deve ser integrada para constar expressamente tal ressalva, a ser observada na fase de liquidação, a fim de evitar enriquecimento sem causa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, fazendo integrar esta decisão àquela embargada, somente para a ressalva de compensarem-se eventuais valores pagos ao embargado, nos termos da segurança concedida, quando da liquidação da sentença. Tese de julgamento: 1. A decisão que delimita expressamente o período da obrigação torna prejudicada a análise da prescrição quinquenal relativa a períodos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. Deve constar da decisão judicial a ressalva quanto à compensação de valores eventualmente já pagos ao impetrante, a ser apurada em sede de liquidação. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 80; Decreto nº 20.910/32. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, Tema nº 01. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0027457-70.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Luis Antonio Ribeiro Santiago e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em acolher parcialmente os embargos de declaração opostos , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06